Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738333-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSIA ELENA DA SILVA AGRAVADO: CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO, INSTITUTO DE SAUDE REVOLUTION LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUSIA ELENA DA SILVA contra decisão exarada pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do processo no 0727486-17.2018.07.0001 indeferiu o pedido de verificação adequada acerca dos valores integralizados pelos sócios. Irresignados, os agravantes narram de forma extensa todos os acontecimentos dos autos originários, e se insurgem aduzindo que entre os deveres do liquidante elencados no art. 1.103 do Código Civil está o de realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios e acionistas e, ainda, a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo, de modo que, é essencial a apreciação da saúde econômica do empreendimento empresarial, até mesmo para auxiliar na eventual partilha do remanescente. Aduz que embora conste na junta comercial que o capital foi totalmente integralizado, o outro sócio nunca integralizou o capital, o que é provado, inclusive, pelas mensagens de texto existentes com a parte adversa, na qual ela confessa que não havia condição de integralizar o capital. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por entender estarem preenchidos os requisitos, consubstanciados no fumus bonis iuris e no periculum in mora. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao Id. 19434259. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, aparentemente parece estar com a razão o recorrente, o que denota a verossimilhança da alegação do agravante. Digo isso, pois, ao que consta do Código Civil, no capítulo referente a Liquidação da Sociedade, consta como obrigações do liquidante, os seguintes deveres: “Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante: I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade; II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo; IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário; VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda; VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais; IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.” Nessa ordem de ideias, sendo dever do liquidante ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionista, e, ainda, exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas, salta ao olhos que havendo dúvidas acerca da efetiva integralização, essa questão deve ser devidamente apurada, em sede de liquidação da sociedade, já que tal instrumento é justamente para essa finalidade. Noutro giro, compulsando os autos originários, mais se mostra relevante tal apuração, posto que, diferentemente da percepção do magistrado de piso, o liquidante em momento nenhum confirmou a integralização, já que na primeira etapa de liquidação, entre as suas conclusões destacou o seguinte (Id. 68701246 – autos originários): Não foi verificado, na Junta Comercial do Distrito Federal, o registro de autenticação dos livros contábeis da empresa em liquidação, embora conste, nesta mesma Junta, conforme Certidão em anexo, que houve a integralização de capital social no montante de R$ 100.000,00. Ou seja, o liquidante apenas afirmou o que consta na Junta Comercial, mas, sem, em momento algum, afirmar se o capital havia ou não sido integralizado, já que não foi apurado nos autos, se os valores foram devidamente integralizados, cabendo pontuar que, diferentemente das Sociedades Anônimas, nas quais a integralização segue rito mais formal, sendo que os valores são depositados em instituição credenciada, na constituição de Sociedade Limitada, atém-se ao que declarado pelos sócios, não havendo nenhum tipo de comprovação, a priori, da efetiva integralização. Desse modo, entendo que é de uma tamanha prudência, ao exercer os encargos de liquidação societária, apurar-se, o que fora integralizado, até para que, o balanço geral do ativo e do passivo e os demais consectários para o encerramento da sociedade reflitam, na maior medida possível, a realidade fática. Destarte, preenchidos os requisitos justificadores, DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar o feito na origem, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:19:32. Desembargador Gilberto Pereira Relator